Tribunal: TJMT
Processo: 0028735-70.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PJe
Embargos de Declaração n. 0028735-70.2019.8.11.0042
Embargante: Ricardo Araújo da Costa
Embargado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Trata-se de “pedido de revogação da prisão preventiva” interposto pela defesa de Ricardo Araújo da Costa, nos autos dos embargos de declaração n. 0028735-70.2019.8.11.0042.
Segundo os termos da petição, o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
O peticionante aduz que foi interposto recurso de apelação criminal, o qual foi julgado desprovido por esta Segunda Câmara Criminal, oportunidade em que foi mantida a prisão do sentenciado.
Acrescenta que opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, o qual ainda não foi apreciado.
Assevera que a prisão cautelar mantida em desfavor de Ricardo Araújo da Costa é indevida, a uma porque o flagrante seria ilícito, tendo em vista que os policiais militares invadiram sua residência, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização, o que compromete a acusação bem como a condenação proferida.
Destaca ainda que a quantidade de drogas apreendida seria inexpressiva, tornando a manutenção da medida extrema desproporcional.
Sob estes argumentos, entende que o paciente sofre constrangimento ilegal, razão pela qual pugna pela revogação da prisão cautelar, inclusive em sede liminar, para que o sentenciado aguarde em liberdade o julgamento dos embargos declaratórios, ou, alternativamente, que seja substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Não apontou pedido específico a ser apreciado no mérito.
É o relato do necessário.
Como visto, trata-se de “petição” interposta em benefício de Ricardo Araújo da Costa, com o intuito de ver revogada sua prisão preventiva, ou, alternativamente, aplicada algumas das medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Antes de adentrar no cerne da questão, é importante esclarecer que, para a concessão de medidas liminares, seja em habeas corpus, mandado de segurança, ou demais pedidos cautelares, é necessária a demonstração inequívoca, de plano, e indene de dúvidas, do fumus boni iuris e do periculum in mora.
No caso concreto, não há falar em concessão da liminar vindicada, primeiro porque, no caso em comento, este sodalício já julgou o recurso de apelação interposto pela defesa, ocasião em que o desproveu, mantendo intacta a condenação proferida, e, como o próprio peticionante afirmou em sua petição, foi mantida a prisão do sentenciado.
Nesse tocante, entendo que o pedido nem “mereceria” ser conhecido, pois, se a prisão preventiva foi mantida por este Tribunal de Justiça, como dito pelo peticionante, logo, é o órgão colegiado que passa a ser a autoridade coatora, e, como tal, eventual pedido para apreciar a ilegalidade do ato dito como coator passa a ser do Superior Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo 105, inciso I, alínea “c” da Constituição da República.
Contudo, apenas a título de esclarecimento ao peticionante, há que ser ter em conta que Ricardo Araújo da Costa foi preso em flagrante, sua prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judiciária de primeiro grau, e assim ele permaneceu preso ao longo de toda instrução criminal.
Se não bastasse, ao prolatar a sentença condenatória, a magistrada singular, com muita propriedade, assim manteve a custódia cautelar:
“Da análise dos autos. verifico que o sentenciado Ricardo teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva durante a audiência de custódia, consoante o termo encartado as fls. 27/28.
No atual cenário processual. vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto as razões que ensejaram a sua custódia cautelar ainda se fazem presentes, já que o mesmo possui uma condenação transitada em julgado (reincidente específico) e, ainda, por ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos estes, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrará estímulos para voltar a delinquir.
(...)
Agregado a isso. vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação.” (Id 32403999)
Assim, a meu ver, está evidenciado que a manutenção da prisão preventiva está justificada, de sorte que a prisão em comento ainda se faz necessária para garantir a ordem pública, ante a reiteração criminosa do ora apelante.
Ademais, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial, nesta fase, ao sentenciado que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, de modo que, estando agora condenado ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, é evidente, portanto, que não faz jus ao benefício de aguardar o julgamento de eventual recurso – no caso, de embargos de declaração –, em liberdade.
Importante esclarecer que, em relação à nulidade do flagrante, sob a perspectiva de que a prisão foi ilícita, em razão de os policiais terem adentrado a residência do sentenciado sem mandado judicial ou qualquer autorização, destaco que os argumentos confundem-se com o mérito dos próprios embargos de declaração opostos pelo peticionante, os quais já estavam em mesa para julgamento, e foram retirados para apreciação da “petição atípica” interposta.
Com essas considerações, sem necessidade de delongas, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, seja em caráter liminar, seja no mérito – o qual não apresentou qualquer pedido específico - ressaltando que os demais argumentos serão apreciados no julgamento dos embargos declaratórios.
Inclua-se os presentes aclaratórios em pauta para julgamento.
Intimem-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator